Tribunal: TJBA
Processo: 0534765-58.2019.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0534765-58.2019.8.05.0001.1.AgIntCiv

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

ESPÓLIO: Paulo Raimundo Abade Silva e outros

Advogado(s): JEAN PAULO MASCARENHAS CARDOSO SANTOS

ESPÓLIO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

PENAL. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. VERIFICAÇÃO DA CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NOS RECURSOS ESPECIAIS Nº 1.499.050/RJ E Nº 1.524.450/RJ (TEMA 916) E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA NO PRESENTE CASO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACIFICA DA RES FURTIVA. CONSUMAÇÃO DO DELITO COM A INVERSÃO DA POSSE. RECURSO IMPROVIDO. SÚMULA 582 DO STJ.

1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. De acordo com a tese repetitiva, a consumação do crime de roubo ocorre com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

3. No presente caso, a Câmara Julgadora entendeu que ocorreu a subtração da res furtiva pelo Agravante, tendo mantido a posse do bem por curto espaço de tempo.

4. Correta aplicação da tese fixada nos REsp n° 1.499.050/RJ E Nº 1.524.450/RJ (TEMA 916) por este Tribunal de Justiça.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0534765-58.2019.8.05.0001.1.AgIntCiv, de Salvador, em que figura como agravante
PAULO RAIMUNDO ABADE SILVA
e como agravado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
N
EGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.